Tribunal: TJES
Processo: 5003571-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assinatura Básica Mensal; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003571-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DE BRITO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003571-82.2025.8.08.0012

Recorrente
: BANCO AGIBANK S.A

Recorrido
: ANTONIA MARIA DE BRITO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (REFINANCIAMENTO). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. AUDITORIA DIGITAL. IPs DE REDE INTERNA (RFC 1918) QUE INDICAM FLUXO EM TERMINAL CORPORATIVO. CONSISTÊNCIA DE DISPOSITIVO. MODALIDADE "LOJA/CONSULTOR" COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

A contratação firmada por meio eletrônico, mediante captura de biometria facial (selfie) e documentos pessoais, possui plena validade jurídica (MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020), mormente quando acompanhada de robusta trilha de auditoria.

A variação de endereços de IP registrada nos logs da operação (faixas 172.x.x.x e 10.x.x.x) refere-se tecnicamente a IPs de rede privada/interna, característicos de conexões corporativas e móveis, não servindo para indicar deslocamento geográfico ou acesso remoto fraudulento, mas sim o roteamento interno no dispositivo do consultor.

Comprovada a identidade do dispositivo utilizado (Fingerprint/User-Agent consistente) e a modalidade de contratação presencial ("Canal Loja"), afasta-se a alegação de fraude por múltiplos acessos.

O recebimento e a utilização dos valores contratados (transferência "troco") pela parte autora ratificam a existência e validade do negócio jurídico, vedado o
venire contra factum proprium
.

Ausência de ato ilícito e de dever de indenizar.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
(Recorrente) em face da sentença de ID 15061435
, que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência dos contratos de refinanciamento e condenando a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, em especial a tempestividade e o preparo recursal devidamente recolhido (IDs 15061441 e 15061442
),
CONHEÇO
do recurso interposto.

2. Do Juízo de Mérito

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, a análise detida do conjunto probatório, sob a ótica técnica e jurídica, impõe a reforma integral da sentença.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de refinanciamentos de empréstimo consignado, a qual a parte autora alega desconhecer. A sentença
a quo
baseou-se na premissa de ausência de contrato "subscrito" (assinado fisicamente). Contudo, a modernização das relações consumeristas e a legislação vigente admitem a contratação eletrônica como meio hábil e seguro de manifestação de vontade.

2.1. Da Validade da Contratação e Análise Técnica da Auditoria Digital

O Recorrente desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), acostando aos autos as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs nº 1507290632, 1507290647 e 1507290634) acompanhadas de
biometria facial
da autora.

A análise técnica dos logs de auditoria (trilha de assinatura) apresentados pelo Banco (IDs 15061025 e 15061026
) revela dados cruciais que confirmam a autenticidade da operação e afastam a hipótese de fraude digital remota:

Geolocalização e IPs de Rede Interna:
Os registros de conexão apontam endereços de IP nas faixas
172.23.xxx.xxx
e
10.42.xxx.xxx

. Tecnicamente, trata-se de
endereços IP Privados
(RFC 1918), utilizados exclusivamente em redes internas (intranets) ou redes móveis corporativas. A variação desses números durante o fluxo de assinatura não indica divergência de localização física da autora, mas sim o roteamento natural de dados dentro da infraestrutura de rede da instituição ou da operadora de telefonia utilizada no ato. Portanto, tais dados corroboram o uso de um terminal corporativo, compatível com a contratação em loja.

Consistência de Dispositivo (Fingerprint):
A trilha de auditoria demonstra que toda a operação — da proposta à assinatura biométrica — foi realizada através de um único perfil de dispositivo, identificado pelo
User-Agent
como
Android 12
rodando
Chrome WebView

. A invariabilidade desses metadados afasta tecnicamente a suspeita de "fraude por múltiplos aparelhos" ou acesso remoto simultâneo, indicando que a autora interagiu com um único equipamento, condizente com o tablet ou celular do consultor.

Contexto da Operação ("Canal Loja"):
Os documentos atestam expressamente que a operação ocorreu via "Canal: LOJA" e "APP CONSULTOR", com a intermediação da agente Fernanda da Silva

. A captura da biometria facial da autora neste contexto presencial, validada pelos dados técnicos acima, torna inverossímil a tese de desconhecimento ou fraude.

2.2. Do Proveito Econômico e Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

Ademais, a materialidade da contratação é reforçada pela prova do repasse financeiro. O Recorrente comprovou a transferência dos valores oriundos do refinanciamento ("troco") diretamente para a conta corrente de titularidade da autora (Banco 121, Ag. 1, Conta 8792151), conforme comprovantes de IDs 15061022, 15061023 e 15061024
.

A própria autora não nega o recebimento dos valores, tendo a sentença
a quo
determinado a compensação. Ora, a utilização do crédito disponibilizado é ato incompatível com a alegação de inexistência do negócio jurídico (
venire contra factum proprium
). Anular o contrato, mantendo-se o proveito econômico com a consumidora ou convertendo-o em mera compensação, geraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

2.3. Da Ausência de Danos Morais

Demonstrada a regularidade da contratação pela biometria facial, a consistência técnica dos dados da operação e o efetivo depósito do valor em favor da consumidora, inexiste ato ilícito ou falha na prestação do serviço. As cobranças realizadas constituem exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em repetição de indébito (muito menos em dobro) ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
atacada e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade das contratações objeto da lide.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)